Tribunal: TJDFT
Processo: 0733197-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO DA POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. AMEAÇA À POSSE. COMPROVAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 567, CPC, “O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”.
2. A apreciação do Tribunal, na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento, cinge-se à aferição dos requisitos para antecipação de tutela requerida pela agravante no sentido de impedir atos impeditivos do uso do bem, como soldas, cadeados e lacres no local de funcionamento da empresa.
3. Na hipótese em discussão, por um lado, a agravante demonstrou exercer a posse do bem desde junho de 2022, local onde exerce sua atividade empresarial, lastreada em contrato de locação aparentemente legítimo. Por outro, restou demonstrado que, em fevereiro de 2025, a agravada molestou a posse por meio de lacre na porta da sede da recorrente, o que configura flagrante ameaça à posse. 3.1. Assim e diante das provas dos autos, imperioso o provimento do agravo para a concessão da tutela provisória requerida.
4. Recursos conhecido e provido.